Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão e contradição não configurados. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face do acórdão ID 76252505, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, mantendo a condenação por danos materiais (R$ 10.500,00) e excluindo a condenação por danos morais.
1.1. Alega o embargante haver omissão no julgado por não ter enfrentado a tese subsidiária de culpa concorrente do consumidor, pugnando pela redução da condenação por danos materiais à metade. Pede, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais (ID 76568776).
1.2. Contrarrazões pelo embargado pugnando pela rejeição e aplicação de multa por caráter protelatório (ID 76927710).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão quanto à análise da tese de culpa concorrente do consumidor.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, na forma prevista pelo artigo 1.022 do CPC.
4. A omissão alegada não se verifica, contudo. No acórdão embargado, fundamentou-se a manutenção da condenação por danos materiais no reconhecimento da falha exclusiva do banco réu, qualificada como fortuito interno, devido à sua inércia e ineficiência em processar o pedido de estorno e cancelamento da compra após a devida notificação pelo consumidor que foi vítima de golpe (ID 76252505).
5. O reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços com base no fortuito interno é incompatível com a alegação de culpa concorrente do consumidor, pois a condenação está embasada na omissão exclusiva e na quebra do dever de segurança e diligência do Banco, após a ciência da fraude.
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. Registre-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, é necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios
IV. Dispositivo
8. Embargos rejeitados.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.